Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0728118-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO XAVIER SOARES AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA Plantão Judiciário Vistos... Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus, impetrado pelo Doutor Caio Cesar Carvalho de Sousa, qualificado, em favor de Luiz Gustavo Xavier Soares, também identificado na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente está encarcerado atualmente no Centro de Detenção Provisória do DF, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo mediante uso de simulacro de arma de fogo, cuja ação fora cometida na companhia de dois menores. Aduz que não há base legal para a manutenção da custódia cautelar. Assevera que o paciente é primário, de bons antecedentes e tem residência fixa. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pede a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada. É o histórico necessário. Decido. Liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana e tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça à liberdade em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso dos autos. Com efeito, a MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta. Confira-se: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vitima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima em local público, na companhia de outros dois menores de idade, com a utilização de uma arma de fogo, do tipo pistola, a qual permaneceu apontada para a vítima durante toda a ação. Ressalte-se que a vítima informou não ter condições de saber se se tratava de um simulacro e apontou o autuado como sendo aquele que portava a referida arma. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar à manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350).[...} Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LUIZ GUSTAVO XAVIER SOARES (...).” Tenho, pois, como certo que a decisão fustigada encontra-se fundamentada, não merecendo censura monocrática em sede de plantão. Indefiro a liminar pleiteada. Aguarde-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial